Tribunal: STF
Processo: ARE 1452921
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Colégio Recursal de Presidente Prudente, assim ementado:



    “Servidora Pública do Município de Presidente Prudente Pretensão de reconhecimento do direito à percepção da Complementação QUALIS Impossibilidade Gratificação devida somente aos servidores remanejados ao Programa de Saúde da Família de Presidente Prudente- PSFPP Inteligência dos artigos 6º e 9º, da Lei nº 6.655/07 Verba de caráter eventual Inexistência do direito adquirido Aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 Sentença reformada Recurso provido”.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Afirma que faz jus a percepção da denominada “Complementação Qualis”, pois, “em que pese as alterações ocorridas por força da Lei Municipal 8.596/14 (conforme alegado pela Municipalidade), importante ressaltar que a norma válida e vigente quando a Recorrida, aprovada em concurso, passa a ter do direito a compor o quadro de servidores públicos municipais que atuam no programa de saúde da família, é a retro mencionada Lei Municipal nº 6.655./2007”. 



    Decido.



    O Tribunal de origem modificou a sentença para julgar improcedente a ação que tem como objeto o recebimento da gratificação denominada “Complementação Qualis” amparado nos seguintes fundamentos:



    “É incontroverso nos autos que a Lei nº 8.596/2014 alterou a redação do artigo 9º da Lei nº 6.655/2007 para aplicar a gratificação denominada ‘Complementação Qualis’ apenas aos funcionários públicos efetivos que forem remanejados para os PSFPP, excluídos os profissionais admitidos por meio de concurso público destinado a atuarem especificamente no Programa de Saúde da Família, como no caso da recorrida.



    Desta feita, a alegação da requerente de que a interpretação dada pela Municipalidade à Lei Municipal nº 8.596/14 seja equivocada, a fim de abranger também os servidores remanejados, além dos concursados, se trata de mera falácia. 



    Registra-se, ainda, que a própria Lei nº 6.655/2007, em seu artigo 9º, § 1º e § 3º (pág. 42), aduz que a gratificação equivale a valor fixo e somente será devida enquanto o funcionário estiver atuando no programa, além de não incorporar aos vencimentos do servidor para nenhum efeito, o que resta evidente o caráter eventual da verba remuneratória, não havendo, portanto, o que se falar em direito adquirido.



    Sobre o assunto, Flávio Tartuce assevera que: ‘Direito adquirido: é o direito material ou imaterial já incorporado ao patrimônio de uma pessoa natural, jurídica ou ente despersonalizado.’ (Tartuce, Flávio. ‘Direito Civil, 1: Lei de introdução e parte geral.’ 6 ed. Rio de Janeiro: Forense São Paulo: METODO, 2010, pag. 68). 



    Logo, a regra é que a lei só pode retroagir, para atingir fatos consumados quando não ofender o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF), e quando o legislador, expressamente, mandar aplicá-la a casos passados. Ora, é exatamente como procede a Lei nº 8.596/2014, ficando, assim, caracterizada a legalidade dos seus efeitos retroativos, abrangendo a requerente, mesmo tendo ingressado no serviço público antes da edição da referida”.



    Assim, não procede a alegada afronta ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, haja vista que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 6º). 



    Nessa conformidade, encontra-se sob o pálio da proteção constitucional, tão somente a garantia desses direitos, mas não seu conteúdo material, isoladamente considerado, conforme bem, explicitado nos seguintes precedentes: AI nº 638.758/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/07; RE nº 437.384/RS-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 8/10/04; e AI nº 135.632/RS-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3/9/99. Da ementa do último julgado, transcreve-se o seguinte e importante trecho:



    “O sistema constitucional brasileiro, em cláusula de salvaguarda, impõe que se respeite o direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). A Constituição da República, no entanto, não apresenta qualquer definição de direito adquirido, pois, em nosso ordenamento positivo, o conceito de direito adquirido representa matéria de caráter meramente legal. Não se pode confundir, desse modo, a noção conceitual de direito adquirido (tema da legislação ordinária) com o princípio inerente à proteção das situações definitivamente consolidadas (matéria de extração constitucional), pois é apenas a tutela do direito adquirido que ostenta natureza constitucional, a partir da norma de sobredireito inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta Política. Tendo-se presente o contexto normativo que vigora no Brasil, é na lei - e nesta, somente - que repousa o delineamento dos requisitos concernentes à caracterização do significado da expressão direito adquirido. É ao legislador comum, portanto - sempre a partir de uma livre opção doutrinária feita dentre as diversas correntes teóricas que buscam determinar o sentido conceitual desse instituto - que compete definir os elementos essenciais à configuração do perfil e da noção mesma de direito adquirido. Cabe ter presente, por isso mesmo, a ampla discussão, que , travada entre os adeptos da teoria subjetiva e os seguidores da teoria objetiva, influenciou, decisivamente, o legislador ordinário brasileiro na elaboração da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), pois, como se sabe, a LICC de 1916 (que entrou em vigor em 1917) consagrou a doutrina sustentada pelos subjetivistas (art. 3º), enquanto a LICC de 1942, em seu texto, prestigiou a teoria formulada pelos objetivistas (art. 6º), muito embora o legislador, com a edição da Lei nº 3.238/57, que alterou a redação do art. 6º da LICC/42, houvesse retomado os cânones inspiradores da formulação doutrinária de índole subjetivista que prevaleceu, sob a égide dos princípios tradicionais, na vigência da primeira Lei de Introdução ao Código Civil (1916). Em suma: se é certo que a proteção ao direito adquirido reveste-se de qualificação constitucional, consagrada que foi em norma de sobredireito que disciplina os conflitos das leis no tempo (CF, art. 5º, XXXVI), não é menos exato - considerados os dados concretos de nossa própria experiência jurídica - que a positivação do conceito normativo de direito adquirido, ainda que veiculável em sede constitucional, submete-se, no entanto, de lege lata, ao plano estrito da atividade legislativa comum. OFENSA À CONSTITUIÇÃO POR VIA REFLEXA. - A ofensa oblíqua da Constituição, inferida de prévia vulneração da lei, não oferece trânsito ao recurso extraordinário. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, torna-se inviável admitir e processar o apelo extremo. O exame da eventual superação dos limites impostos pela lei (deliberação ultra legem) e a verificação de que a resolução administrativa teria permanecido citra legem ou atuado contra legem constituem matérias que refogem ao domínio temático reservado pela Carta Política ao âmbito de incidência do recurso extraordinário”.



    Nessa conformidade, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação local pertinente (Leis Municipais nºs 8.596/2014 e 6.655/2007). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação de aperfeiçoamento. Preenchimento dos requisitos para recebimento. Lei 1.059/2006 do Estado do Amapá. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula 280. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 827.726/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/14).



    “SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. LEI 6.677/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame das provas dos autos e da legislação local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. Esta Corte firmou o entendimento de que a aposentadoria regula-se pela lei vigente à época da reunião dos requisitos. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 834.478/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25/10/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Reenquadramento de servidor público. Controvérsia resolvida com base no disposto na Lei nº 2.379/96 do Estado do Amazonas. Ofensa a direito local. Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 2. Discussão acerca de eventual direito adquirido ao pretendido enquadramento que não se reveste de índole constitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 424.323/AM-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/3/11).



    Colaciono, por oportuno, trecho da decisão do Ministro Ricardo Lewandowski nos autos do ARE nº 1.204.861/SP, que em situação semelhante à presente, decidiu:



    “Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo concluiu, com fundamento nas lei infraconstitucionais locais e nos fatos e nas provas dos autos, que a recorrente não tem direito à Complementação Qualis instituída por lei municipal. 



    Assim, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF; e a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (Leis Municipais 5.078/1998, 5.573/2001, 6.655/2007, 8.596/2014, entre outras), atraindo a incidência da Súmula 280 desta Corte. Com entendimento similar, menciono julgados de ambas as turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AÇÃO REVISIONAL. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. DECRETO MUNICIPAL 20.785/2001. PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 770.603-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes” (ARE 1.092.011-AgR/, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente